Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-94.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018243-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), DANIELA MOURA ALVES DE MIRANDA - CPF: 062.370.631-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIELA MOURA ALVES DE MIRANDA - CPF: 062.370.631-88 (PACIENTE), NILIOMAR SANTANA DE SOUZA - CPF: 651.424.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018243-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
1)
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO –
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
-
REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2. Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, visto que a paciente responde a outra ação penal, inclusive pelo mesmo crime capitulado no art. 33 da Lei 11.3432006, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018243-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
js-c

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIELA MOURA ALVES DE MIRANDA,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.º

0003342-12.2020.8.11.0042, cód. 612752, que manteve a prisão preventiva da segregada (id. 55572462).

Sustenta a impetrante que a paciente responde processo pela suposta prática do delito tipificado no artigo
33 da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas), porque trazia consigo e mantinha em depósito
2,86 g
(duas gramas e oitenta e seis centigramas) de
cocaína
e
300,84 g
(trezentos gramas e oitenta e quatro centigramas)
de maconha
, razão pela qual foi presa em flagrante.

Aduz
que a paciente encontra-se presa preventivamente desde a data de
20/01/2020
, ou seja, mais de 238 (duzentos e trinta e oito) dias, bem como que
não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar
.

Afirma, inclusive, que no dia 22/06/2020, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requereu ao juízo “a quo”, sua prisão domiciliar, mas até o momento o pedido não foi apreciado
, ca
racterizando nítido
excesso de prazo,
sem o término da instrução processual.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo sem o término da instrução processual a que alega estar submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 56041972).

As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. n.º57009471).

O
parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem
requerida (Id. 57846459).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 28 de setembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020